Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1002502-77.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
TERCEIROS INTERESSADOS: SAULO TARSO SCARABELLE DE MORAES, ARIEL DALLA VECHIA DE MORAES, ANA LIS DALLA VECHIA DE MORAES e FABIOLA DALLA VECHIA
Vistos etc
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Exoneração de Alimentos cumulada com fixação de residência sob o n 1027005-10.2019.8.11.0041 ser-lhe redistribuída por decisão do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL.
Narra o Suscitante que inicialmente os autos do processo foram distribuídos junto a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões, no entanto, houve decisão declinando da competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ao argumento de que foi constatado a existência de medida protetiva envolvendo as partes.
Assevera que os fatos narrados na presente ação de exoneração de alimentos não guardam qualquer relação com os fatos narrados nas Medidas Protetivas n. 1034956-55.2019.8.11.0041, haja vista que, em tal medida, não houve fixação de alimentos, nem tampouco qualquer medida relacionada aos filhos em comum das partes.
Elenca que os fatos que deram ensejo ao presente pleito não decorreram da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher objeto da medida protetiva em tramitação nesta Vara Especializada, sendo, portanto, este juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o presente pleito, bem como o autor colima a alteração de acordo formulado e homologado pelo Juízo da Comarca de Barra do Garças em 19/06/2018 (ID. 21078049), enquanto que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da autora foram protocoladas em 08/08/2019 e, inclusive, já houve prolação de sentença (13/03/2020), tendo sido mantidas as medidas protetivas de urgência acima mencionadas, pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir da prolação da referida sentença.
No vertente caso, em que pese a representante legal do polo passivo tenha sido parte em processo de medidas protetivas de urgência (n. 1034956-55.2019.8.11.0041), tal processo foi sentenciado em 13/03/2020, tendo sido mantidas apenas e tão somente as medidas protetivas relacionadas, diretamente, a proteção física e psicológica da vítima (mãe dos requeridos), não tendo sido proferida qualquer decisão envolvendo alimentos em favor dos filhos menores, ora requeridos e, ainda, constou que ”as demais questões cíveis envolvendo as partes deverão ser tratadas em autos próprios”, impondo-se, portanto, seja declinada a competência para uma das Varas de Famílias e Sucessões dessa Comarca.
Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito (id. 76355491).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 202, §2.o, do RITJMT, a competência para conhecer, processar julgar o conflito é das Câmaras Reunidas deste Sodalício, mediante distribuição a um relator.
O art. 66, II, parágrafo único, do NCPC estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, devendo o juiz que não acolher a competência declinada suscitar o conflito, desde que não a atribua a outro juízo.
Não basta a mera declaração de incompetência, sendo necessário ainda que exista recíproca atribuição de competência. E é isso que se vê a teor da decisão.
Ademais, foi observada a formalidade do art. 953, I, parágrafo único, do NCPC.
A suspensão do feito é decorrência natural do conflito negativo de competência, o que não exime o relator de designar um dos juízes em conflito para conhecer e resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c art. 205 do RITJMT.
Com efeito, da análise verifico que ambos os juízes que se dizem incompetentes tiveram conhecimento do feito, inclusive realizando atos processuais.
No entanto, considerando que o MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica apreciou a demanda, e, praticou por longo período diversos atos processuais, bem como até que a competência seja melhor apurada, designo o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na Ação.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do NCPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora